Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737750-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação coletiva (PJe 0709769-62.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 102/2023, até julgamento final da lide, determinando-se ao réu a manutenção das normas anteriores. Informa o agravante que, tanto a Portaria n. 102/2023 quanto o Decreto n. 44.908/2023, posteriormente editado, promoveram a majoração dos valores de contribuição mensal dos beneficiários dos Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF SAÚDE, os quais passaram a vigorar a partir de 01/09/23, determinando o reajuste em percentuais superiores a 22% (vinte e dois por cento) sobre as mensalidades dos titulares e até 113% (cento e treze por cento) de aumento para os dependentes. Sustenta que a Portaria foi editada sem que houvesse a deliberação do Conselho de Administração do INAS e que o Diretor-Executivo não poderia emitir regulamento sobre a matéria, porquanto a lei atribui ao Poder Executivo, de forma expressa, competência para revisar os valores das contribuições. Acrescenta que, conquanto se entendesse pela validade do reajuste, em razão da competência para a prática do ato administrativo, qual seja, do Decreto n. 44.908/2023, o ato administrativo ainda padeceria de vício procedimental, dada a inexistência de comprovação por parte do INAS de que o ato foi praticado com respaldo e com base em deliberação do Conselho de Administração, conforme prevê a legislação de regência (Lei Distrital 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação do mérito, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 102/2023 e do Decreto n. 44.908/2023. Preparo recolhido (IDs 51147965 e 51147967). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento visa a obtenção de pronunciamento judicial no sentido de suspender os efeitos da Portaria n. 102/2023 e do Decreto n. 44.908/2023. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: (...) A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Em primeiro lugar, anote-se que não é papel institucional do Poder Judiciário realizar a tarefa regulatória. Como se sabe a função regulatória incumbe ao Poder Público, que deverá bem desempenhar o ônus da regulação, ou seja, estudar profundamente a realidade, entender as características e razões da regulação anterior, identificar as alternativas regulatórias existentes, ponderar sobre as vantagens e desvantagens, custos e impactos da nova regulação etc. De fato, o Colendo STJ, adotando a Doutrina Chenery, assentou que “O Judiciário está impedido de adotar fundamentos diversos daqueles que o Executivo abraçou, principalmente em questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos” (AgInt no AgInt na SLS 2.240-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, por unanimidade, julgado em 7/6/2017, DJe 20/6/2017, Informativo 605). Neste sentido, a doutrina brasileira tem destacado que o art. 22 da LINDB, ao estabelecer o primado da realidade na gestão pública, adota solução proposta pela referida doutrina anglo-saxã: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. E, de maneira mais destacada ainda, o art. 13 do Decreto 9.830/2019, que regulamenta os arts. 20-30 da LINDB, estabelece que: Art. 13. A análise da regularidade da decisão não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. Fixadas referidas premissas, passo à análise dos argumentos despendidos pelo autor na petição inicial. Com efeito, a questão posta em julgamento é a análise da legalidade da Portaria n° 102, de 11 de agosto de 2023, a Diretora Presidente do INAS editou ato no qual fixou novos valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF SAÚDE. Convém assentar, de início, que a competência prevista no art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei DF no 3.831/2006 é atribuída a ato do Poder Executivo. Tal expressão – Poder Executivo – abarca evidentemente o Diretor do INAS, que, como se sabe, é autarquia de regime especial e, portanto, faz parte do Poder Executivo, mais precisamente da Administração Indireta (art. 4o, II, DL 200/67). Vale dizer, ato do Poder Executivo não se confunde com ato privativo do Chefe do Executivo (como decretos e regulamentos) ou do 2o Escalão (Ministros de Estado ou Secretários de Governo, como são as instruções). Além disso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal INAS tem natureza jurídica de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, e, portanto, é dotado de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica (art. 1o, Lei DF no 3.831/2006). Não bastasse isso, a Lei DF 7.152/2022 acrescentou o § 4o no art. 15 na Lei do INAS para determinar que: § 4o O diretor-presidente do INAS é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de Estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens. Logo, mesmo que se considere que a competência para produção de ‘ato do Poder Executivo’ é o Secretário de Estado, o Diretor-Presidente do INAS é equipara para todos os efeitos ao Secretário de Estado. Desta forma, a competência do Diretor-Presidente do INAS baixar a Portaria 102/2023 impugnada está expressamente prevista no Regimento Interno, cujo artigo 21, II, estabelece atribuição para referida autoridade expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação do Instituto. Logo, inexiste qualquer vício de competência no ato administrativo impugnado. Além disso, o autor alega que o aumento dos valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF SAÚDE deveria pautado pelos cálculos atuariais e aprovação do Conselho de Administração do INAS, que não está formado em sua integralidade. Ora, o réu comprovou documentalmente que existiram estudos atuariais que precederam à edição da Portaria 102/2023, qual seja, o Estudo Técnico n.o 3/2023 - INASDF/PRESI/DIFIN elaborado pela Diretoria de Finanças do INAS que revela a situação do Plano e destaca os motivos da necessidade imediata de reequilíbrio financeiro do Instituto. Ademais, a pendência da composição do Conselho de Administração também não poderia justificar o acolhimento da pretensão liminar, pois tal situação fática não decorre de qualquer omissão indevida do réu, mas de omissão da própria parte autora e de outros sindicatos, que precisam indicar 7 dos 15 membros do conselho. Como se isso não bastasse, o autor não aponta qualquer questionamento em relação à Portaria no 6 de 27/10/2020, que ficou novos valores mínimos e máximos do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, reconhecendo a sua plena validade, tanto que postula o afastamento da Portaria no 102/2023 para restabelecer os valores da mencionada Portaria no 6. Donde, seria incoerente considerar a portaria anterior válida, mas a nova, emitida também pelo Diretor do INAS, inválida em razão da incompetência do mesmo agente público. Deste modo, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Intime-se o autor para apresentar réplica, quando deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. 3. Em seguida, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. Em que pese a argumentação vertida pela parte agravante, entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso, pois não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Com efeito, a Lei Distrital n. 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, estabelece que, verbis: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. Não obstante, em sua contestação (ID 170876246), o Distrito Federal informou que, diante de insustentável desequilíbrio atuarial e da excepcionalidade da situação vivida pela Autarquia, a edição da Portaria ora impugnada se deu ad referendum do Conselho de Administração, ressalvando que a matéria seria imediatamente submetida à deliberação do referido Conselho tão logo estivesse formado e em funcionamento. Desse modo, ainda que a aludida norma não tenha sido submetida ao Conselho de Administração da entidade, observa-se, a princípio, que a ausência de participação do colegiado não se deu por mera opção da autoridade competente, mas em virtude de excepcionalidade e, sobretudo, porque ainda não houve a composição do órgão de deliberação, cuja formação não teria ocorrido pela falta de indicação de representantes por parte das entidades sindicais. Quanto à alegada incompetência da Diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal para promover o reajuste das contribuições, não vislumbro motivos para afastar os efeitos da Portaria n. 102/2023 neste Juízo de cognição sumária, visto que eventual vício de competência teria sido convalidado pelo Decreto n. 44.908/2023, promulgado pelo Governo do Distrito Federal. Outrossim, soa assaz contraditória a pretensão de suspender norma em face de suposta incompetência da autoridade que a assinou, requerendo a manutenção de norma anterior (Portaria n. 06/2020) editada pela mesma autoridade administrativa. Assim, diante do exposto e a despeito da existência de entendimentos diversos, comungo da mesma linha de pensamento contida na decisão recorrida, porquanto me parece a acertada. Evidentemente, poderá a 8a Turma Cível oportunamente rever o posicionamento ora perfilhado, caso entenda pela existência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela vindicada perante o Juízo inaugural no sentido de se deferir a suspensão das normas objurgadas. Portanto, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso I, do CPC e art. 127, §1o, da CF). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator